Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-70.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-70.2023.8.14.0055

APELANTE: MARIO AMARAL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JOSE DAYSON LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL DE BEM MÓVEL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS PELO COMODATÁRIO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mário Amaral Ferreira da Silva contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de parcial procedência que condenou o agravante ao pagamento de R$ 4.332,40 ao agravado, José Dayson Lima Souza, a título de indenização por benfeitorias realizadas em veículo cedido verbalmente durante união estável com a filha do agravante. A decisão agravada rejeitou o pedido de danos morais e a reconvenção, reconhecendo o comodato verbal e a posse de boa-fé, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível indenização por benfeitorias realizadas em bem móvel objeto de comodato verbal, diante da vedação do art. 584 do Código Civil; (ii) estabelecer se a alegação de posse de má-fé a partir da recusa na devolução do veículo afasta o direito à indenização; (iii) verificar se o uso do bem em suposto desvio de finalidade implica responsabilidade do comodatário e direito do comodante à percepção de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art. 584 do Código Civil deve ser realizada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884), de modo que a vedação ao reembolso de despesas pelo comodatário não alcança benfeitorias úteis ou necessárias que agreguem valor ao bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a indenização por benfeitorias realizadas por comodatário de boa-fé em bens móveis ou imóveis, desde que demonstrada a valorização do bem e a ciência do comodante.

No caso concreto, restou incontroverso que o agravado realizou melhorias no veículo que o valorizaram, tendo o bem sido restituído em condições superiores, o que justifica a indenização para evitar enriquecimento indevido do comodante.

A alegação de posse de má-fé a partir de suposta recusa de devolução do bem configura inovação recursal, não tendo sido analisada nas instâncias anteriores. Ainda assim, eventual má-fé superveniente não afasta o direito à indenização por benfeitorias realizadas em período anterior, quando a posse era exercida com boa-fé.

O agravante não comprovou que as despesas indenizadas foram realizadas após a alegada data de má-fé ou que tenham sido desnecessárias ou improdutivas.

Não há provas nos autos de que o veículo foi utilizado em desvio de finalidade tampouco se demonstrou o prejuízo concreto decorrente de tal alegação, não sendo cabível o pedido de aluguéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação do art. 584 do Código Civil à restituição de despesas pelo comodatário não se aplica a benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé que resultem em valorização do bem.

O comodatário de boa-fé faz jus à indenização por benfeitorias, mesmo em contrato verbal, quando comprovada a valorização patrimonial do bem e o retorno ao comodante em melhores condições.

A alegação de má-fé superveniente não afasta o direito à indenização por benfeitorias realizadas durante o período de posse de boa-fé.

O uso supostamente indevido do bem não autoriza, por si só, a cobrança de aluguéis sem demonstração efetiva de desvio de finalidade e prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 579, 582, 584, 884, 1.219, 1.220; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 4º; RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.448.756/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 19.02.2021; TJ-PA, AgInt nº 0811776-65.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28.11.2023; TJ-SP, ApCív nº 1002573-08.2021.8.26.0115, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 17.09.2024; TJ-AL, ApCív nº 0700161-39.2015.8.02.0057, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 07.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MÁRIO AMARAL FERREIRA DA SILVA
, tendo como agravado
JOSÉ DAYSON LIMA SOUZA .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MÁRIO AMARAL FERREIRA DA SILVA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 29297540), tendo como agravado
JOSÉ DAYSON LIMA SOUZA .

Em breve síntese, em sua exordial, o autor alegou que manteve união estável com a filha do requerido por cerca de um ano, período em que este lhe entregou um veículo Fiat Uno, supostamente a título de doação, para facilitar a locomoção do casal durante a gestação de sua companheira. Relatou que, por tratar-se de automóvel em más condições, foi compelido a realizar diversos reparos e substituições de peças, totalizando a quantia de R$ 4.393,56 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais colacionadas. Após a separação do casal, o autor devolveu o veículo ao requerido, com o qual teria sido informalmente acordado que seria ressarcido pelos valores despendidos.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 27704185 - Pág. 1) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

1.

Condenar o requerido ao pagamento de
R$ 4.332,40
ao autor, a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no veículo, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

2.

Julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor.

3.

Rejeito, ainda, a reconvenção apresentada pelo requerido, com fundamento no art. 330, § 1º, II, do CPC.

4.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para o requerido e 30% para o autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC,
porém suspendo a sua exigibilidade em face da justiça gratuita que concedo a ambas as partes.

Inconformado
MÁRIO AMARAL FERREIRA DA SILVA
, interpôs recurso de apelação (id. 27704190 - Pág. 1).

Sustenta, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas em contrato de comodato, contrariando expressamente o art. 584 do Código Civil.

Alega que o veículo foi cedido gratuitamente, sem expectativa de contraprestação, sendo as despesas com manutenção e uso do bem inerentes ao contrato, não havendo qualquer enriquecimento ilícito por sua parte.

Aduz ao manter o veículo mesmo após solicitação de devolução, passou a agir com má-fé. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a improcedência da pretensão indenizatória.

Em contrarrazões a apelada pugnada pelo conhecimento e improvimento da apelação (id. 27704194 - Pág. 5).

Em decisão monocrática (id. 29297540), o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL DE BEM MÓVEL. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO COMODATÁRIO. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ednaldo da Cunha Santana contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Luzinete dos Santos, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em veículo cedido verbalmente durante a união estável entre o autor e a filha do requerido. Alegouse que o automóvel foi entregue como doação, mas a sentença reconheceu a existência de comodato verbal e determinou o pagamento de R$ 4.332,40 pelas benfeitorias, rejeitando o pedido de danos morais e a reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica de doação ou comodato verbal entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível indenização por benfeitorias realizadas por comodatário em bem móvel, diante da vedação ao enriquecimento sem causa e da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da existência de comodato verbal, e não de doação, decorre da ausência de instrumento formal de transferência de propriedade, da permanência do bem em nome de terceiro e do uso condicionado à relação afetiva, evidenciando cessão gratuita e temporária. 4. O art. 584 do Código Civil veda, em regra, a restituição de despesas realizadas pelo comodatário. Todavia, essa norma deve ser interpretada em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), especialmente quando demonstrado que as benfeitorias foram necessárias e valorizaram o bem. 5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça admite a mitigação da regra do art. 584 do CC, assegurando indenização ao comodatário de boa-fé que comprova ter realizado benfeitorias úteis ou necessárias no bem emprestado. 6. No caso concreto, ficou comprovado que o comodatário realizou melhorias no veículo e o devolveu em estado superior ao original, não tendo o comodante impugnado a valorização patrimonial obtida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de instrumento escrito e a destinação temporária do bem evidenciam a existência de comodato verbal, e não de doação. 2. O comodatário de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas em bem móvel, quando comprovada a valorização do bem e o retorno ao comodante em melhores condições, sob pena de enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 541, parágrafo único; 579; 584; 884; 1.219. CPC/2015, art. 932, VIII. RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.448.756/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 19.02.2021; TJ-PR, Apelação Cível 0000056- 28.2022.8.16.0103, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 18.03.2024; TJ-RJ, APL 0030636-92.2021.8.19.0038, Rel. Des. Tereza Cristina Bittencourt Sampaio, j. 20.04.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 29940297). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reforma, por ter mantido indevidamente a condenação ao pagamento de indenização de R$ 4.332,40, referente a supostas benfeitorias realizadas pelo comodatário em veículo objeto de comodato verbal.

Alega, em primeiro lugar, que a decisão agravada viola frontalmente o art. 584 do Código Civil, que veda expressamente o reembolso de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada pelo comodatário. Assevera que admitir indenização por despesas ordinárias de manutenção, como peças, pneus e revisões, desnatura o contrato de comodato, que é gratuito, tornando-o indevidamente oneroso.

Em segundo lugar, defende que o agravado passou à condição de possuidor de má-fé a partir de 15/07/2022, data em que foi solicitado a devolver o veículo e recusou-se a fazê-lo. Sustenta que, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, razão pela qual todas as despesas realizadas após essa data não poderiam ter embasado a condenação.

Por fim, argumenta que o uso do veículo pelo comodatário se deu em desvio de finalidade, tendo sido utilizado em campanha eleitoral e não para locomoção do casal durante a gestação da filha do agravante, como acordado. Invoca o art. 582 do Código Civil para sustentar que tal desvio de finalidade enseja a responsabilização por perdas e danos e, por conseguinte, o direito à percepção de aluguéis pelo período de uso indevido do bem.

Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e julgar procedente a apelação, afastando a condenação ao pagamento das despesas. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das despesas posteriores a 15/07/2022 e o reconhecimento do direito a aluguéis pelo uso indevido do veículo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir se, em um contrato de comodato verbal de bem móvel, é devida indenização ao comodatário pelas benfeitorias úteis e necessárias que resultaram na valorização do bem devolvido ao comodante.

O agravante insiste na aplicação literal e isolada do art. 584 do Código Civil, que dispõe:
"O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada."

Contudo, a interpretação de um dispositivo legal não pode se dar de forma dissociada do sistema jurídico em que está inserido. O Código Civil de 2002 é norteado por cláusulas gerais que impõem uma análise finalística e principiológica das normas, com destaque para a boa-fé objetiva (art. 422) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884).

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, liderada pelo STJ, pacificou o entendimento de que a regra do art. 584 do CC se refere às despesas ordinárias, para a mera conservação e utilização da coisa, não abrangendo as benfeitorias (necessárias e úteis) que agregam valor ao bem e cujo ressarcimento não representaria um enriquecimento indevido do comodante.

A decisão ora vergastada fundamentou-se em precedente do STJ (REsp 1.448.756/DF) que, em caso análogo, garantiu o direito à indenização, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL. 1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio. 2. Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária. 3. Recursos especiais não providos.

(STJ - REsp: 1448756 DF 2014/0084560-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2021)

Este E. Tribunal, também se posiciona no sentido de proteger o possuidor de boa-fé e coibir o locupletamento ilícito. Embora tratando de posse em geral, o seguinte julgado desta Turma reforça a tese de que o direito à indenização por benfeitorias é medida de justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO EM DEFESA DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 1.219 DO CC. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO. R;">1 – Tendo sido alegada em defesa matéria acerca de retenção do imóvel por benfeitorias, a teor do disposto no art. 1.219 do Código Civil, há verossimilhança na alegação da agravante. Assim, deve ser reformada a decisão hostilizada, que havia mantido a determinação prévia de expedição de mandado reintegração de posse, sob pena de multa

2 – Recurso de Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811776-65.2021.8.14.0000, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - Ação de Reintegração de posse- com pedido de arbitramento de aluguel e tutela de urgência- Comodato Verbal- Benfeitorias realizadas- Boa-fé dos comodatários- Indenização devida- Necessárias e úteis- Direito de retenção até o pagamento das benfeitorias realizadas em liquidação de sentença- Devido aluguel entre a data da notificação extrajudicial e a data da sentença- Apuração em sede de liquidação de sentença- Possibilidade de compensação dos valores devido entre as partes- Benfeitorias Voluptuárias- Inovação recursal- Direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização- Ausência de interesse recursal- Sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO , e NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10025730820218260115 Campo Limpo Paulista, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 17/09/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMODATO. ATO DE PERMISSÃO/TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. DESCARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. PROCEDÊNCIA. ART. 1219 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - AC: 07001613920158020057 Viçosa, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo foi devolvido em condições superiores àquelas em que fora entregue, fato reconhecido pelo próprio agravante em sua contestação. Permitir que o comodante se beneficie dessa valorização patrimonial, sem a devida contrapartida ao comodatário que arcou com os custos, configuraria um claro enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Quanto à tese de posse de má-fé, arguida apenas neste Agravo Interno, trata-se de evidente inovação recursal, o que, por si só, já impediria sua análise. Contudo, ainda que superado tal óbice, o argumento não prospera para afastar o direito à indenização. A eventual caracterização da má-fé a partir da recusa na devolução do bem poderia, em tese, limitar o direito de indenização às benfeitorias necessárias realizadas a partir de então (art. 1.220 do CC), mas não tem o condão de retroagir para anular o direito adquirido sobre as benfeitorias úteis e necessárias feitas durante o período de posse de boa-fé.

Ademais, o agravante não se desincumbiu de provar quais despesas teriam sido realizadas após a suposta notificação, nem demonstrou que as melhorias não eram necessárias ou úteis.

Portanto, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que confirmou a sentença de primeiro grau.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026